Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e condução sem habilitação; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social fundada na prática de crime durante o cumprimento de pena configura bis in idem com a agravante da reincidência; (iii) determinar se a confissão espontânea admite aplicação analógica da fração de redução prevista para a delação premiada; (iv) verificar se o regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de condução anormal do veículo ou de risco concreto; basta a constatação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer dos meios admitidos no art. 306, § 1o, do CTB, incluída a prova testemunhal, nos termos da Resolução CONTRAN no 432/2013.
4. Os depoimentos de agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório têm valor probatório suficiente para embasar condenação, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados pelos documentos lavrados no momento dos fatos, ausente qualquer indício de perseguição pessoal ou motivo espúrio.
5. A valoração negativa da conduta social fundada na prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto não configura bis in idem com a reincidência, pois incidem sobre fundamentos distintos.
6. A confissão espontânea e a colaboração premiada são institutos de natureza jurídica e finalidades distintas, inexistindo lacuna legal que autorize a analogia pretendida.
7. O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente com circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 (CTB), arts. 298, III, e 306, § 1o, II; Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", 59, 63, 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Resolução CONTRAN no 432/2013, Anexo II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 269; STJ, HC 542.400/DF, 5a Turma, j. 11/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.238.273/SP, 5a Turma, j. 20/06/2023; TJDFT, Acórdão 1363205, 1a Turma Criminal, j. 12/08/2021; TJDFT, Acórdão 1656328, 2a Turma Criminal, j. 26/01/2023; TJDFT, Acórdão 1712631, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1715489, 1a Turma Criminal, j. 15/06/2023; TJDFT, Acórdão 1896802, 1a Turma Criminal, j. 24/08/2024; TJDFT, Acórdão 1963486, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025.